Tribunal: STJ
Processo: 0404938-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1044378 - MT(2025/0404938-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
REQUERENTE
: THIAGO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO DE SA PEREIRA - MT005286B
RODRIGO MELO MESQUITA - DF041509
HAMILTON LOBO MENDES FILHO - MT010791O
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
CERCEAMENTO DE DEFESA. TRANSFERÊNCIA PARA
SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. NULIDADE PARCIAL DOS
ATOS INSTRUTÓRIOS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO DOMICILIAR.

PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
O recurso
e manteve a prisão cautelar de agravante investigado preso pela suposta prática
habeas corpus
dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização
criminosa.
2.
. A defesa sustenta nulidade absoluta por cerceamento de defesa, desde a
Fato relevante
transferência do agravante ao sistema penitenciário federal, determinada na fase pré-processual
por juízo tido como incompetente e sem assegurar comunicação reservada e adequada entre réu e
defensor, afirmando que a nulidade alcançaria toda a instrução criminal, inclusive oitivas de
testemunhas de acusação, e que, por consequência, estaria configurado excesso de prazo da
prisão preventiva.
3.
. Em
anterior, o Tribunal estadual declarou
Decisão do Tribunal de origem
habeas corpus
ilegal a transferência ao presídio federal, determinou o recambiamento do paciente a
estabelecimento prisional do Estado, reconheceu cerceamento de defesa e declarou
nulidade parcial dos atos processuais, assegurando à defesa nova resposta à acusação,
arrolamento de testemunhas e possibilidade de postular a reinquirição das testemunhas de
acusação necessárias ao esclarecimento dos fatos, preservando as demais inquirições já
realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de nulidade absoluta por
cerceamento de defesa, decorrente da transferência ilegal do agravante ao sistema penitenciário
Documento eletrônico VDA55392661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b8ac972-a02e-44b0-87bc-8d460ea39cdb

federal e da ausência de comunicação adequada com o defensor, impõe a anulação integral da
instrução criminal ou se é possível limitar a nulidade aos atos diretamente dependentes do vício,
admitindo a preservação de atos não contaminados.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar,
de imediato, as alegações relativas a excesso de prazo na instrução criminal, pedido de prisão
domiciliar humanitária e extensão de liberdade concedida a corréus, quando tais matérias não
foram examinadas pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de reconsideração apresentado contra a decisão monocrática deve ser recebido como
agravo regimental, em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade das formas, não havendo previsão regimental específica para aquele meio
impugnativo.
7. O Tribunal de origem corretamente reconheceu a ilegalidade da transferência do agravante
para o sistema penitenciário federal, por ter sido determinada por juízo incompetente e sem
prévia verificação da possibilidade de sua alocação em outra unidade prisional do Estado, bem
como o cerceamento de defesa decorrente da ausência de comunicação reservada e adequada
entre acusado e advogado.
8. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal e do princípio da causalidade, a
art. 573,
nulidade absoluta por cerceamento de defesa não implica, automaticamente, a invalidação de
todos os atos processuais, mas apenas daqueles que sejam subsequentes e logicamente
dependentes do ato viciado, cabendo ao julgador delimitar os atos atingidos e preservar os que
não guardam nexo causal com o vício.
9. A decisão que determinou o recambiamento do agravante para o sistema prisional estadual,
abriu novo prazo para resposta à acusação, autorizou o arrolamento de testemunhas de defesa e
facultou a reinquirição das testemunhas de acusação entendidas como relevantes, recompõe de
forma adequada o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo ilegalidade na
declaração de nulidade apenas parcial dos atos instrutórios.
10. As alegações defensivas acerca de excesso de prazo na instrução criminal, pedido de prisão
domiciliar humanitária e extensão da liberdade conferida a corréus não foram objeto de análise
pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, circunstância que impede sua apreciação direta
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade absoluta por cerceamento de defesa gera invalidade apenas dos atos processuais
subsequentes e logicamente dependentes do reconhecidamente viciado, preservando-se os
demais, nos termos do
§ 1o, do CPP e do princípio da causalidade.
art. 573,
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, originariamente, alegações de excesso de
prazo da prisão preventiva, prisão domiciliar humanitária e extensão de liberdade concedida a
corréus quando tais matérias não foram examinadas pelo Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
o, LV;
o, LXXVIII; CPP,
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 5
art. 573,
§ 1o
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC
Sexta Turma, j. 28.08.2023;
808.742/SP,
STJ, HC
Sexta Turma, j. 10.10.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma,
684.238/SP,
697.427/CE,
j. 14.06.2022; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 20.09.2022
708.908/RS,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55392661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b8ac972-a02e-44b0-87bc-8d460ea39cdb

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b8ac972-a02e-44b0-87bc-8d460ea39cdb

RCD no HABEAS CORPUS No 1044378 - MT(2025/0404938-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
REQUERENTE
: THIAGO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - MT005286B
RODRIGO MELO MESQUITA - DF041509
HAMILTON LOBO MENDES FILHO - MT010791O
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
CERCEAMENTO DE DEFESA. TRANSFERÊNCIA PARA
SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. NULIDADE PARCIAL DOS
ATOS INSTRUTÓRIOS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO DOMICILIAR.

PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
O recurso
e manteve a prisão cautelar de agravante investigado preso pela suposta prática
habeas corpus
dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização
criminosa.
2.
. A defesa sustenta nulidade absoluta por cerceamento de defesa, desde a
Fato relevante
transferência do agravante ao sistema penitenciário federal, determinada na fase pré-processual
por juízo tido como incompetente e sem assegurar comunicação reservada e adequada entre réu e
defensor, afirmando que a nulidade alcançaria toda a instrução criminal, inclusive oitivas de
testemunhas de acusação, e que, por consequência, estaria configurado excesso de prazo da
prisão preventiva.
3.
. Em
anterior, o Tribunal estadual declarou
Decisão do Tribunal de origem
habeas corpus
ilegal a transferência ao presídio federal, determinou o recambiamento do paciente a
estabelecimento prisional do Estado, reconheceu cerceamento de defesa e declarou
nulidade parcial dos atos processuais, assegurando à defesa nova resposta à acusação,
arrolamento de testemunhas e possibilidade de postular a reinquirição das testemunhas de
Documento eletrônico VDA54495511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 4da5ec4d-18f1-4640-82e3-c27a40f05bb3

acusação necessárias ao esclarecimento dos fatos, preservando as demais inquirições já
realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de nulidade absoluta por
cerceamento de defesa, decorrente da transferência ilegal do agravante ao sistema penitenciário
federal e da ausência de comunicação adequada com o defensor, impõe a anulação integral da
instrução criminal ou se é possível limitar a nulidade aos atos diretamente dependentes do vício,
admitindo a preservação de atos não contaminados.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar,
de imediato, as alegações relativas a excesso de prazo na instrução criminal, pedido de prisão
domiciliar humanitária e extensão de liberdade concedida a corréus, quando tais matérias não
foram examinadas pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de reconsideração apresentado contra a decisão monocrática deve ser recebido como
agravo regimental, em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade das formas, não havendo previsão regimental específica para aquele meio
impugnativo.
7. O Tribunal de origem corretamente reconheceu a ilegalidade da transferência do agravante
para o sistema penitenciário federal, por ter sido determinada por juízo incompetente e sem
prévia verificação da possibilidade de sua alocação em outra unidade prisional do Estado, bem
como o cerceamento de defesa decorrente da ausência de comunicação reservada e adequada
entre acusado e advogado.
8. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal e do princípio da causalidade, a
art. 573,
nulidade absoluta por cerceamento de defesa não implica, automaticamente, a invalidação de
todos os atos processuais, mas apenas daqueles que sejam subsequentes e logicamente
dependentes do ato viciado, cabendo ao julgador delimitar os atos atingidos e preservar os que
não guardam nexo causal com o vício.
9. A decisão que determinou o recambiamento do agravante para o sistema prisional estadual,
abriu novo prazo para resposta à acusação, autorizou o arrolamento de testemunhas de defesa e
facultou a reinquirição das testemunhas de acusação entendidas como relevantes, recompõe de
forma adequada o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo ilegalidade na
declaração de nulidade apenas parcial dos atos instrutórios.
10. As alegações defensivas acerca de excesso de prazo na instrução criminal, pedido de prisão
domiciliar humanitária e extensão da liberdade conferida a corréus não foram objeto de análise
pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, circunstância que impede sua apreciação direta
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54495511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 4da5ec4d-18f1-4640-82e3-c27a40f05bb3

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade absoluta por cerceamento de defesa gera invalidade apenas dos atos processuais
subsequentes e logicamente dependentes do reconhecidamente viciado, preservando-se os
demais, nos termos do
§ 1o, do CPP e do princípio da causalidade.
art. 573,
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, originariamente, alegações de excesso de
prazo da prisão preventiva, prisão domiciliar humanitária e extensão de liberdade concedida a
corréus quando tais matérias não foram examinadas pelo Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
o, LV;
o, LXXVIII; CPP,
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 5
art. 573,
§ 1o
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC
Sexta Turma, j. 28.08.2023;
808.742/SP,
STJ, HC
Sexta Turma, j. 10.10.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma,
684.238/SP,
697.427/CE,
j. 14.06.2022; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 20.09.2022
708.908/RS,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
THIAGO PEREIRA DA SILVA
contra decisão que não conheceu do
, mantida a sua prisão cautelar pela suposta
habeas corpus
prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e
organização criminosa.
A defesa reafirma que, sob o argumento de nulidade absoluta por cerceamento de
defesa desde a transferência do agravante ao sistema penitenciário federal, não é possível
conservar atos instrutórios contaminados, inclusive as oitivas de testemunhas de acusação, sendo
insuficiente a mera reinquirição, à luz do
o, LV, da Constituição da República, da Súmula
art. 5
523 do STF e do
§ 1o, do CPP, com precedentes do STF (HC
) e do STJ (HC
art. 573,
82.788/RJ
) (fls. 9511-9513).
28.830/SP
Pontua que a declaração de nulidade deve alcançar todos os atos logicamente
dependentes da resposta à acusação, impondo anulação integral da instrução, por se tratar de
vício que se projeta ab initio e não admite convalidação (fls. 9512-9513).
Insiste na tese de excesso de prazo decorrente necessariamente da nulidade total, não
havendo falar em supressão de instância, além de se tratar de ilegalidade evidente que autoriza a
relativização, segundo a jurisprudência do STJ (HC
; HC
; RHC
343.474/CE
363.004/SP
), somado ao atraso abusivo no recambiamento (115 dias), à citação tardia e ao lapso
89.923/MS
de mais de dois anos e seis meses de prisão cautelar sem atos úteis, em ofensa ao
o,
art. 5
LXXVIII, da Constituição da República (EDcl no HC
; HC
) (fls. 9514-
659.188/SP
487.892/PI
Documento eletrônico VDA54495511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 4da5ec4d-18f1-4640-82e3-c27a40f05bb3

9515). Destaca que não há complexidade remanescente após o desmembramento do feito, e
todas as medidas cautelares reais e probatórias já foram cumpridas desde agosto de 2023,
revelando suficiência de medidas alternativas à prisão, conforme precedente do STJ (HC
) (fl. 9516).
313.238/MS
Requer assim: a reconsideração da decisão, com concessão da ordem de ofício para
declarar a nulidade de todos os atos processuais em primeiro grau e, como consectário,
reconhecer o excesso de prazo, revogar a prisão preventiva e impor medidas cautelares diversas
(fl. 9516); não sendo o caso, o recebimento como agravo regimental, submetendo-o à Quinta
Sessão, com provimento nos mesmos termos (fls. 9516-9517).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, vale anotar que, diante da ausência de previsão regimental de pedido
de reconsideração contra decisão de Relator e, em homenagem aos princípios da fungibilidade
recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo
regimental.
Neste sentido:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FILHO MAIOR DE 12
ANOS DE IDADE.
§ 3o, DA LEP. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
ART. 112,
Pedido de
reconsideração apresentado dentro do quinquídio legal, que deve ser recebido
como agravo regimental, em atenção ao princípio da fungibilidade das formas
. 2. O § 3o do
da Lei de Execução Penal estabelece requisitos
processuais
art. 112
diferenciados para a progressão de regime nos casos de mulher gestante ou que for
mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. 3. Interpretação
sistemática do
§ 3o, da LEP,
o
o do ECA leva à conclusão que essa
art. 112,
c/c
art. 2
modalidade específica de progressão de regime foi implementada para alcançar mães
de filhos menores de 12 anos de idade, o que não é o caso dos autos, em que o filho
da sentenciada conta com 13 anos de idade. 4. Pedido de reconsideração recebido
como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RCD no HC n. 808.742/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se.)
28/8/2023,
31/8/2023;
Todavia, o agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão
impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
A Corte estadual determinou a anulação de alguns atos instrutórios do processo
originário por ofensa ao princípio da ampla defesa - nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA54495511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 4da5ec4d-18f1-4640-82e3-c27a40f05bb3

“[...] O ponto nodal da questão é examinar se a transferência do paciente para o
Sistema Penitenciário Federal foi correto e adequado, e se a providência adotada
causou prejuízos concretos à defesa. Com a devida vênia aos motivos suscitados pelo
Juízo da 3a Vara de Mirassol d’Oeste, que sequer era competente para tanto, se
mostrou de toda prematura e injustificada a transferência do paciente para o Sistema
Penitenciária Federal.
A propalada periculosidade do paciente, a sua extensa ficha criminal, ou até mesmo
seu envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, apesar de
graves, não são motivos fortes o bastante para determinar, de imediato, a sua
transferência para o Sistema Penitenciário Federal.
Nem mesmo a denúncia anônima dando conta de uma possível tentativa de resgate
seria motivo idôneo para a providência adotada, por se tratar de medida excepcional.
A dúvida que emerge dos autos é: por qual razão a Juíza SABRINA ANDRADE
GALDINO RODRIGUES não tentou a transferência do preso para alguma unidade
prisional deste Estado, e a solicitou imediatamente ao Sistema Penitenciário Federal?
Se havia rumores de um possível resgate, ou informações de que o preso pertencia ao
PCC, caberia à aludida Juíza pelo menos tentar sua transferência para a Penitenciária
Central do Estado ou outro estabelecimento adequado para recebê-lo, e não
encaminhá-lo diretamente ao Presídio Federal em outra Unidade da Federação.
A propósito, na decisão proferida em a autoridade coatora expressamente 3/4/2025,
destacou que o paciente THIAGO PEREIRA DA SILVA mencionou que não poderia
ficar preso na região de
pois os presídios são controlados pelo
Cáceres/MT,
Comando Vermelho.
Vale dizer: não há qualquer informação no sentido de que THIAGO PEREIRA DA
SILVA não poderia ser transferido para uma unidade prisional dentro do Estado,
razão pela qual mostrou-se absolutamente equivocada e prejudicial à defesa a
transferência do paciente para o Sistema Penitenciário Federal.
Neste viés, não tenho a menor dúvida em reconhecer que a defesa de THIAGO
PEREIRA DA SILVA ficou prejudicada em razão da transferência solicitada e
realizada pelo Juízo da 3a Vara de Mirassol d’Oeste, que, repita-se, não foi
responsável pela decretação da prisão. Além disso, não se pode olvidar que a defesa
buscou trazer o paciente de volta para alguma unidade prisional deste Estado.
Digo isso porque o paciente, em de próprio punho, encaminhou uma 13/11/2024,
petição ao Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres, suplicando seu retorno ao Sistema
Penal deste Estado. Contudo, ao invés de ver seu pleito deferido, a permanência de
THIAGO PEREIRA DA SILVA foi renovada por 360 (trezentos e sessenta dias),
conforme decisão proferida em 12/9/2024.
Forte em tais razões, hei por bem acolher, em parte, o pleito subsidiário deduzido
pelo impetrante, não no sentido de declarar a nulidade de toda a instrução criminal,
mas de possibilitar ao paciente o direito ao exercício à ampla e irrestrita defesa. E
nem há falar que estamos diante de nulidade relativa, competindo ao réu a
comprovação do efetivo prejuízo, pois, em tais casos o prejuízo é presumido e a
nulidade ostenta natureza absoluta, não sendo admissível relativizá-la.
[...] Diante das considerações doutrinárias a respeito da teoria das nulidades, não
tenho a menor dúvida em reconhecer, no caso concreto, a nulidade apenas parcial dos
atos processuais realizados, garantindo à defesa o direito de apresentar resposta à
Documento eletrônico VDA54495511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 4da5ec4d-18f1-4640-82e3-c27a40f05bb3

acusação, arrolar suas testemunhas, e de postular a reinquirição das testemunhas de
acusação que entender necessário para o esclarecimento de algum fato relevante.
Tudo isso, claro, após o recambiamento do paciente para alguma unidade prisional
deste Estado. Por mais que o juízo de origem insista em asseverar que oportunizou à
defesa “tempo para conversa reservada com o réu à luz das regras afetas a todos os
segregados em sistema penitenciário federal”, é óbvio ululante que o direito à ampla
defesa foi cerceado por culpa exclusiva do Poder Judiciário que determinou a
inserção do custodiado no Sistema Penitenciário Federal antes de tentar sua
transferência para alguma unidade prisional deste Estado. Como é cediço, a ampla
defesa não se funda na mera formalidade. Não basta a defesa técnica meramente
formal, ela precisa ser plena e efetiva.
[...]
Analisando de maneira acurada os autos, e o contexto fático-probatório apresentado
pelo impetrante, não consigo chegar a outra conclusão – por maior esforço
hermenêutico que se faça – de que estamos diante de uma gritante e induvidosa
situação de prejuízo presumido, porquanto o réu viu seu direito à ampla defesa e de
contraditório tolhido por culpa única e exclusiva do aparato judicial.
[...]
À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, CONCEDO EM PARTE a
ordem de habeas corpus impetrada em favor de THIAGO PEREIRA DA SILVA para
determinar o seu imediato e urgente recambiamento para o Raio 8 da Penitenciária
Central do Estado, ou ao Presídio do Capão Grande – estes destinados aos presos do
PCC – a critério da Secretaria de Justiça, que deverá avaliar os riscos de segurança,
tanto em relação à vida e integridade física dele, quanto à possibilidade de resgate,
trazida pela “denúncia anônima”.
Caberá ao juízo de origem adotar as providências necessárias para o recambiamento
do paciente a este Estado.
Após o recambiamento do paciente para este Estado, deverá o juízo de origem
promover a abertura de prazo para que a defesa possa apresentar nova resposta à
acusação, arrolando as suas testemunhas, que poderão ser inquiridas ou reinquiridas,
se for o caso. Conservam-se hígidas as inquirições das testemunhas arroladas pela
acusação, cabendo à defesa, caso pretenda reinquiri-las, arrolá-las em sua resposta à
acusação, submetendo a necessidade ao juízo da causa.
Como se verifica, o Tribunal de origem considerou ilegal a transferência do
agravante para presídio federal, porque determinada por juiz incompetente e sem a prévia
verificação da possibilidade de alocação em outra unidade prisional do Estado do MT. Na
sequência, reconheceu ainda a existência de cerceamento de defesa, uma vez que ausente
comunicação reservada e adequada entre o advogado e o cliente naquele local.
Ao conceder parcialmente a ordem, decidiu pelo recambiamento do ora agravante a
um estabelecimento daquele estado e pela nulidade de alguns atos processuais realizados em
ofensa ao princípio da ampla defesa, determinando, por conseguinte, a abertura de novo prazo
Documento eletrônico VDA54495511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 4da5ec4d-18f1-4640-82e3-c27a40f05bb3

para resposta à acusação e arrolamento das suas testemunhas, assim como para "postular a
reinquirição das testemunhas de acusação que entender necessário para o esclarecimento de
algum fato relevante. “ (e-STJ fl.60)
A decisão está correta e em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte.
O reconhecimento da nulidade absoluta por cerceamento de defesa não acarreta a
invalidade de todos os atos processuais até então praticados no feito, mas somente os deles
subsequentes e diretamente dependentes, cabendo ao julgador declarar quais são os atingidos,
nos termos do
§ 1o, do CPP (Princípio da Causalidade). Ou seja, a nulidade declarada só
art. 573,
atingirá atos posteriores se houver relação lógica com a invalidade original. Consequentemente,
permanecem válidos os atos cronologicamente seguintes que não possuam vínculo com o ato
nulo.
Portanto, não há ilegalidade na decisão que garantiu à defesa a apresentação de nova
resposta à acusação, o arrolamento de suas testemunhas, assim como a possibilidade de
reinquirição das testemunhas de acusação que considerar importantes, restabelecendo assim a
observância da ampla defesa e do contraditório nos atos até então viciados.
A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEFICIÊNCIA MANIFESTA DA
DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO EFETIVO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA.
ORDEM CONCEDIDA. 1. O advogado é indispensável à administração da justiça e
a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a
defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, nos termos da Constituição
Federal. 2. A ampla defesa, como garantia imanente ao devido processo legal, não se
limita à defesa formal, mas exige o exercício efetivo da defesa do acusado, com
todos os meios e recursos que lhe são inerentes, na dicção da Carta Maior (art. 5o,
LV, CF). 3. Nos termos da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, "no
processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só
o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 4. No caso, está configurado o
prejuízo sofrido pelo réu, haja vista que o Tribunal de origem se valeu da ausência de
pedido de absolvição para justificar a condenação do réu. 5. Ordem concedida para
reconhecer a nulidade de todos os atos processuais a partir da apresentação das
razões da apelação. (HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
684.238/SP,
Turma, julgado em
DJe de
10/10/2023,
18/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO
DA APELAÇÃO EM NOME DE REPRESENTANTE LEGAL HABILITADA
MAS EM LICENÇA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54495511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 4da5ec4d-18f1-4640-82e3-c27a40f05bb3

INTIMAÇÃO DE TODOS OS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
PREJUÍZO
DEMONSTRADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
1. É entendimento desta Corte que a existência de mais de um causídico com
procuração no feito legitima a intimação realizada em nome de apenas um ou alguns
deles, se ausente requerimento expresso acerca da intimação exclusiva em nome de
apenas um ou de todos.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte "a não interposição de recurso,
voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa
técnica, afastando, assim a alegação de nulidade."(AgRg no HC
Rel.
694.209/SC,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em D Je
3. Na espécie, contudo, embora as intimações relacionadas à apelação
23/11/2021,
) defesa tenham se dado de forma válida, a ausência de intimação do
da26/11/2021
único advogado que, nas circunstâncias dos autos, estaria apto a atuar no feito, enseja
o reconhecimento do cerceamento à defesa do sentenciado e o prejuízo causado com
o trânsito em julgado da condenação, pelo que é de rigor a sua anulação (e de todos
os atos a ele relacionados), com a intimação da defesa atual para a realização de novo
julgamento do recurso de apelação, inclusive com a regularização da representação
processual para que a defesa recém nomeada possa exercer de forma ampla o seu
munus.
4. Provimento do agravo regimental. Anulação do trânsito em julgado da condenação
operada em desfavor do agravante. Realização de novo julgamento do recurso de
apelação, inclusive com a regularização da representação processual. (AgRg no HC
n.
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do
697.427/CE,
TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/6/2022,
20/6/2022)
Por fim, as alegações referentes ao excesso de prazo na instrução criminal, pedido de
prisão domiciliar humanitária e extensão da liberdade conferida aos corréus não foram objeto de
exame no acórdão impugnado, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte, sob pena
de indevida supressão de instância.
Em caso semelhante, o STJ assentou que "A anulação de parte da instrução
tampouco possibilita que a alegação de excesso de prazo seja reconhecida de pronto, sendo
necessário que as instâncias de origem se pronunciem em primeiro lugar, cotejando a
razoabilidade e a proporcionalidade da prisão com as circunstâncias fáticas presentes, em
especial a estimativa de conclusão da nova instrução, a complexidade da causa que tramita
perante o Tribunal do Júri, a gravidade concreta do crime e a reincidência do custodiado" (AgRg
no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
708.908/RS,
20/9/2022,
.
3/10/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 4da5ec4d-18f1-4640-82e3-c27a40f05bb3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
RCD no HC 1.044.378 / MT
Número Registro: 2025/0404938-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000037162028110011 10029400720208110011 10069530920258110000 10090866320238110042
10091721120248110006 37162028110011 40002109420234013400 70002468820234036000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIO DE SA PEREIRA
ADVOGADOS : FABIO DE SA PEREIRA - MT005286B
RODRIGO MELO MESQUITA - DF041509
HAMILTON LOBO MENDES FILHO - MT010791O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: THIAGO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: DIEGGO PRADO OLIVEIRA DIDONE
CORRÉU
: RONALDO PETERLE
CORRÉU
: JEFFERSON MARIANO BINDANDE
CORRÉU
: KLAUSER MAZALLI ROCHA
CORRÉU
: VALDENIR MAZALLI
CORRÉU
: ALEX SILVA FREITAS
CORRÉU
: JHONATAN LOPES SIMAO
Documento eletrônico VDA55364244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:39
Código de Controle do Documento: 77a7f809-358e-44a5-a76b-963d1f5a8dcb

CORRÉU
: FRAN KARLOS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CAIO RODRIGUES RAMOS
CORRÉU
: FRANK MONEZZI SOARES
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : THIAGO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : FABIO DE SA PEREIRA - MT005286B
RODRIGO MELO MESQUITA - DF041509
HAMILTON LOBO MENDES FILHO - MT010791O
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:39
Código de Controle do Documento: 77a7f809-358e-44a5-a76b-963d1f5a8dcb